Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DELIMITAÇÃO DE PERÍODO. TERMO FINAL DA UNIÃO. REVISÃO DA PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O onus probandi é incumbência do réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor segundo a regra do art. 373, inciso II, do CPC.
2. A alegação de fatos modificativos desprovida do devido lastro não se presta a derrubar os elementos trazidos aos autos em sentido inverso, se coerentes entre si. Ao combater a data de término da união estável informada pela autora o réu deve apresentar provas que corroborem sua afirmação.
3. Os bens adquiridos pelos companheiros durante a união estável devem ser considerados provenientes do esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil, exceto aqueles adquiridos em sub-rogação aos bens particulares ou por meio de doação a um dos conviventes.
4. A aquisição de imóvel na constância da união por um dos conviventes não o afasta da partilha se comprovado que ambos trabalhavam e proviam o lar na mesma medida. Inexistindo prova concreta de que os recursos financeiros para a compra partiram exclusivamente da previdência privada do réu, prevalecendo a presunção a favor da meação.
5. O crédito de ação indenizatória que tramitou durante o tempo da união estável deve compor o patrimônio a ser dividido, ainda que o cumprimento de sentença ocorra em momento posterior à separação, eis que o fato gerador da indenização ocorreu quando da união.
6. Negou-se provimento ao recurso.